Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724595-79.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ERIK PIERRE E SILVA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MOMENTO ANTERIOR AO INÍCIO DA PENA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu o direito à remição de pena pelo estudo a apenado aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA 2022), ainda que já tivesse concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é admissível a remição da pena por estudo a partir da aprovação do apenado no ENCCEJA, quando a conclusão do respectivo nível de ensino tenha ocorrido em momento anterior ao início da execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A remição da pena por estudo, prevista no artigo 126, da Lei de Execução Penal, visa estimular a reintegração social do apenado, sendo aplicável tanto ao estudo regular quanto ao estudo autodidata, inclusive por meio de aprovação em exames nacionais como o ENCCEJA. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação analógica in bonam partem, assentou que a aprovação no ENCCEJA autoriza a remição da pena mesmo que o ensino fundamental tenha sido concluído antes do encarceramento, desde que não haja duplicidade na contagem do benefício e se reconheça que houve esforço e disciplina por parte do apenado. 5 - Nesse contexto, a única consequência da conclusão anterior do ensino é a não incidência do acréscimo de 1/3 previsto no § 5o, do artigo 126, da LEP, reservado àqueles que concluírem o nível educacional durante o cumprimento da pena. 6 - A aprovação do apenado no ENCCEJA 2022, no curso da execução penal, revela engajamento educacional compatível com o objetivo ressocializador da pena, sendo legítima a concessão da remição por estudo nos termos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A aprovação do apenado em exame nacional de certificação, como o ENCCEJA, autoriza a remição da pena por estudo mesmo que o nível de ensino tenha sido concluído antes do início da execução da pena. 2 - O acréscimo de 1/3 previsto no § 5o, do artigo 126, da LEP, somente é aplicável quando a conclusão do nível educacional se dá durante o cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13.11.2023; AgRg no REsp 2.107.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.04.2024; TJDFT, Acórdão 1852731, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, ao argumento de impossibilidade de remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, nos casos em que o condenado já possuía ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027